Tribunal: TJES
Processo: 0002830-54.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002830-54.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRIO SOARES

APELADO: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - BRADESCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ARTIGO 485, INCISO III E §1º, DO CPC. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
E DO CAUSÍDICO
.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 485, §1º, do CPC, que n
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

II.
N
o caso
,
o ato
sentencial
alicerçou-se
no artigo 485, inciso III, do CPC/15,
dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no §1º, do artigo 485, do CPC, providência inobservada em primeiro grau de jurisdição
,
sobretudo diante do falecimento da parte
sem observ
â
nc
i
a do procedimento ditado no art. 313, § 1º, do CPC
e representação da Defensoria Pública que também não fora devidamente intimada (art. 18
6, § 1º, do CPC)
e que enseja na nulidade do comando sentencial.

I
II
.
Recurso conhecido
e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002830-54.2008.8.08.0035

APELANTE
:
LENIRIO SOARES

APELAD
O:
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - BRADESCO

JUÍZA: DRA MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LENIRIO SOARES

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na
Ação Ordinária
ajuizada em face de
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - BRADESCO
,

cujo
decisu
m
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III
, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que
“diante do falecimento do apelante e da ausência de intimação da Defensoria Pública, é equivocada a fundamentação no sentido de que ‘a parte Autora foi intimada para dar andamento ao feito em 05 (cinco) dias e não se manifestou’" .

C
ontrarrazões
apresentadas
.

P
ois bem.
O exame detido destes autos permite afirmar-se que a magistrada sentenciante não agiu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono.

E
stabelece o § 1º, do artigo 485, do CPC/15, ser requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado
ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Na hipótese,
a despeito de
encontrar-se a parte apelante representad
a
pela Defensoria Pública quando do despacho que determinou sua intimação para dar prosseguimento ao feito, não houve a intimação
correta
da Defensoria Pública, conforme apregoam os arts. 186, §1º e 183, § 1º, do CPC, tampouco da própria parte, eis que noticiado seu falecimento no feito sem qualquer efetivação da providência determinada no art. 313, I c/c §1º, do CPC.

Sobressai-se, portanto,
conforme bem asseverado pela apelante,
que ao proferir o ato
sentencial
, fundamentou-se
a
magistrad
a

a quo
no artigo 485, inciso III, do CPC, dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no § 1º, do artigo 485, do CPC, providência
realmente

inobservada em primeiro grau de jurisdição,
sobretudo diante do falecimento da própria parte
sem a efetivação da medida determinada no art. 313,
I c/c §1º, do CPC,

cenário este
que enseja a nulidade do comando sentencial.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do
recurso e dou
-lhe
provimento,
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e anular a sentença proferida.